Tribunal: TJMT
Processo: 1006152-98.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006152-98.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT - CNPJ: 01.370.626/0001-52 (EMBARGADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (EMBARGANTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APOR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
– OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTENTES – DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
MILTON CHAVES LIRA
, contra o Acórdão de ID. 144026160,
Recurso de Agravo de Instrumento n°
1006152-98.2022.8.11.0000, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade proveu o recurso, para reformar a decisão agravada.

O Embargante aduz, em síntese, a existência de omissão no acórdão, vez que não foram apreciadas no tópico atinente à inadmissibilidade do agravo, “cuja apreciação constitui questão prejudicial e condicionante à análise do mérito do recurso interposto.

Pontua que “a validade da pactuação de multa contratual, portanto, não configura matéria de ordem pública a justificar o cabimento da oposição de pré-executividade”.

Sustenta a presença de erro de fato no
decisum,
que levou ao equívoco do órgão julgador, ao preferir a decisão. Argumenta que “não há julgamento a respeito da inadmissibilidade de oposição de pré-executividade quanto à validade da multa contratual, após o trânsito em julgado dos embargos à execução, porquanto tal oposição não possui caráter rescisório”.

Assevera que diversos argumentos fáticos e jurídicos apresentados ainda não foram enfrentados, sendo necessário o pronunciamento, para eventual exercício do direito de recorrer.

Requesta o aclaramento da existência, eficácia, efeitos e extensão da coisa julgada e preclusão consumativa. Salienta a necessidade de obter esclarecimento se a validade da multa contratual, impugnada em oposição de pré-executividade manejada após julgamento dos embargos do devedor viola ou não a coisa julgada, princípio da preclusão consumativa, o princípio da eventualidade, ou da concentração da defesa, o art. 508 do Código de Processo Civil e “se os efeitos e eficácia da prestação jurisdicional proferida nos embargos do devedor (Autos n. 1004598-86.2017.8.11.0006) atinge a discussão sobre a validade da multa contratual suscitada após o trânsito em julgado do decisum dos embargos à execução, a despeito de não ter sido debatido nos embargos do devedor a validade da cláusula penal.” (SIC)

Afirma ainda a necessidade de aclaramento acerca da discussão sobre a multa contratual, com previsão contratual de multa compensatória e moratória, bem como quanto a incidência da multa moratória de 30%. Pontua que o decisum não aborda a existência e diferenciação de tais multas contratuais.

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para suprir os vícios apontados acima e modificar o acórdão nos pontos impugnados ou esclarecer as questões ventiladas para abertura das vias extraordinárias.

Nas contrarrazões, a Embargada pugna pelo não conhecimento dos aclaratórios. No mérito, requer a rejeição dos embargos.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

O Embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n° 1006152-98.2022.8.11.0000, sob a alegação de ter restado o
decisum
omisso e obscuro.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de contradição e omissão no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações do Embargante.

Isso porque, os argumentos dos acláratórios, quanto à omissão e obscuridade, refletem-se em inconformismo com o resultado do julgamento, uma vez que as questões inerentes à matéria apreciada em sede de recurso de apelação e possibilidade de oposição de exceção de pré-executividade, no caso em estudo, foram abordadas pelo
decisum
:

“(...) Inicialmente cabe destacar que o Recurso de Apelação n° 1004598-86.2017.8.11.0006, relativos aos Embargos à Execução do feito na origem versou acerca da abusividade/legalidade do percentual estipulado à título de cláusula penal no contrato de prestação de serviços jurídicos, em caso de rompimento deste, unilateralmente, por uma das partes, não sendo objeto do mencionado recurso a validade da multa, conforme escólio do acórdão colacionada linhas a frente, não importando, a apreciação dos argumentos, em ofensa a coisa julgada:

“(...) Cumpre ratificar o consignado na sentença, que o pleito das partes cinge-se a razoabilidade e legalidade fixação de multa no patamar de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato e em que período deve incidir, não havendo insurgência quanto a validade da multa em si.

As partes firmaram “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos e outras Avenças”, ficando estabelecida a remuneração do apelante de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) por mês, durante a vigência do contrato (01/01/2011 a 31/12/2013) e estabelecida a título de multa 30%, sobre o valor do contrato, ficando garantida a importância mínima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ID. 65701585 - Pág. 1).

Denota-se, de antemão, que não se mostrar crível a limitação da multa estabelecida entre as partes no patamar de 10% (dez por cento) com fundamento legal do Decreto nº 22.626/1933 (Lei de Usura), vez que trata de juros em contratos. (...) (ID. 80083022 - Pág. 5 – RAC n° 1004598-86.2017.8.11.0006)

Conforme destacado pelo Juízo a quo “é cediço que a exceção de pré-executividade é admitida somente em casos especiais, limitada sua abrangência temática a matéria suscetível de conhecimento de ofício ou nulidade evidente e flagrante do título executivo. Ou seja, temas cujo conhecimento independam do contraditório ou de dilação probatória, devendo estar acompanhada de prova pré-constituída”.

Neste sentido, mutatis mutandis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MULTA CONTRATUAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. O incidente de exceção de pré-executividade é defesa atípida do devedor, incidente cabível para o debate de questões e matérias de ordem pública, quando a nulidade da execução possa ser reconhecida de plano, sem necessidade de dilação probatória. É criação doutrinária e jurisprudencial não prevista expressamente em lei, somente tem cabimento nas hipóteses excepcionais e restritas de evidente nulidade ou inexistência do título executivo, bem como nas hipóteses atinentes à falta de pressupostos processuais e/ou condições da ação, o que aqui não se configura. Questão atinente a ocorrência de rescisão de contrato de prestação de serviços por justa causa que afastaria a aplicação de multa contratualmente prevista que demanda dilação probatória a ser produzida via embargos, como prevê o artigo 914 e seguintes do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 51599508120228217000, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Julgado em: 18-08-2022) (g.n.)

Quanto à possibilidade de oposição de exceção de pré-executividade, argumentando a inexigibilidade de cláusula penal, em caso de rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios, é situação que não demanda dilação probatória, uma vez que a insurgência se encontra inserta no próprio contrato firmado entre as partes, sendo possível a apreciação por meio de exceção de pré-executividade. (...)” (ID. 144026160).

Desta forma, verifica-se a inexistência de omissão ou obscuridade na decisão embargada e a nítida pretensão do Embargante em estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023